Tribunal: TCU
Processo: 024.752/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Ronaldo Almeida Sousa e Aurélio Pires Junior contra o Acórdão 15.706/2018-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e os condenou ao pagamento do débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Ronaldo Almeida Sousa e Aurélio Pires Junior contra o Acórdão 15706/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento para o fim de tornar insubsistente o Acórdão 15706/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. retornar os autos ao relator a quo para que adote as medidas que entender pertinentes visando o exame da outra irregularidade apurada no processo, qual seja, a inexecução parcial das metas previstas no Convênio 330/2008, objeto da primeira citação; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Bahia.